Tribunal: TJSP
Processo: 2155838-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO. Decisão que determinou nova expedição de ofício às empresas Mercado Livre e B2W, para que estas forneçam os históricos de venda com a delimitação temporal das vendas realizadas do produto "CAPA LAVA E SECA ABERTURA FRONTAL", realizadas pelos requeridos. Executados que defendem a desnecessidade de perícia. Inconformismo. Não acolhimento. Inúmeros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO. Decisão que determinou nova expedição de ofício às empresas Mercado Livre e B2W, para que estas forneçam os históricos de venda com a delimitação temporal das vendas realizadas do produto "CAPA LAVA E SECA ABERTURA FRONTAL", realizadas pelos requeridos. Executados que defendem a desnecessidade de perícia. Inconformismo. Não acolhimento. Inúmeros os documentos a serem analisados, sendo de todo despropositada a alegação ofertada pelos executados no sentido de ausência de complexidade a justificar a liquidação por arbitramento, a qual, a bem da verdade, somente veio a ser suscitada após a estimativa dos honorários pelo expert de confiança do juízo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.